Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711858-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO GALDINO ALVES contra decisão de ID 188082269 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARIA FRANCISCA DAMASCENO ALVES, que considerou preclusa a discussão sobre as provas a serem produzidas. Afirma, em suma, que o acórdão proferido no AI 0701630-78.2023.8.07.0000 exteriorizou a necessidade de produção probatória; que é necessário o deferimento das provas pleiteadas e a redistribuição do ônus da prova. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 57238377). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento apto a justificar o não conhecimento do recurso. Em primeiro lugar, verifica-se que a decisão proferida no dia 23/10/2023 (ID 175888661) encerrou a fase instrutória, sem impugnação tempestiva. Por ser oportuno, colaciona-se excerto do mencionado pronunciamento judicial: Ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Ao invés de interpor eventual recurso na oportunidade, a parte agravante optou por discutir novamente a tese da necessidade de produção de provas e de redistribuição no primeiro grau de jurisdição, por intermédio da petição de ID 178723265 (autos de origem), circunstância que ensejou a decisão impugnada, que considerou, acertadamente, preclusa a discussão sobre a matéria. Além da preclusão da discussão sobre a redistribuição do ônus da prova, em relação aos demais aspectos inerentes ao campo probatório, o pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto é, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova era idônea e se foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora